Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723081-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DEBORA TEIXEIRA BARBOSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 59947854), com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos ação de conhecimento n. 0709804-21.2024.8.08.07.0007, requerida por DÉBORA TEIXEIRA BARBOSA, que deferiu a tutela de urgência a fim de determinar ao réu/agravante seja custeado todo o procedimento cirúrgico recomendado por médico assistente da autora/agravada, incluindo os materiais indicados, nos termos a seguir, verbis: (...) ANALISANDO OS AUTOS, RESTOU DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA, QUE COMPROVA, PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL, A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PARTE RÉ (ID N. 194864575) E DEMONSTRA, PELOS RELATÓRIOS MÉDICOS DE ID N. 194864576 E N. 195742806, A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLUNA POR VIA ENDOSCÓPICA, BEM COMO COMPROVA QUE O PLANO DE SAÚDE NEGOU O FORNECIMENTO DE ALGUNS MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDIO ASSISTENTE, ID N. 194864578. A DEMORA NO JULGAMENTO PODE REPRESENTAR PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, POIS SE TRATA DE PROCEDIMENTO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA DA AUTORA, SENDO QUE CONSTA NO RELATÓRIO DE ID N. 195742806 QUE “A DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PODE ACARRETAR DANOS PERMANENTES NA RAIZ NERVOSA ENVOLVIDA”. RESSALTO QUE NÃO CABE À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE SE IMISCUIR NA ELEIÇÃO DA TÉCNICA E DOS MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, UMA VEZ QUE A ESCOLHA DO TIPO DE TRATAMENTO E OS MATERIAIS DEVEM SER DEFINIDOS PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. POR FIM, REGISTRO QUE NÃO HÁ PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA, PORQUANTO, EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA FINAL DE SEUS PEDIDOS, A AUTORA PODERÁ RESSARCIR OS VALORES DESPENDIDOS PELA REQUERIDA. POR TODOS ESSES FUNDAMENTOS, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, DETERMINANDO À RÉ A OBRIGAÇÃO DE AUTORIZAR E CUSTEAR OS PROCEDIMENTOS E OS MATERIAIS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA O TRATAMENTO DA AUTORA, NO PRAZO DE 72 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 10.000,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 100.000,00. Em razões recursais, o agravante alega, em suma, que não se pode exigir do sistema suplementar de saúde a cobertura de forma universal e ilimitada a todo e qualquer evento relacionado à demanda de assistência médica dos segurados. Isso porque tal hipótese representaria não só uma dilação das obrigações legais e contratuais assumidas pelas Operadoras de Saúde, como, também, atentaria completamente contra a essência do contrato de seguro e a subsistência da atividade, uma vez que este se destina à garantia de riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil1), ou seja, discriminados de forma prévia no termo firmado entre segurador e segurado. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula a reforma do julgado, indeferido a tutela provisória concedida à agravada. Preparo juntado (ID 59948460). É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Nesta análise perfunctória própria do agravo de instrumento, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A agravada ajuizou a ação originária contra a Operadora agravante sustentando ser beneficiária de plano de saúde, bem como sentido fortes dores na coluna. Aduziu que, diante do seu quadro clínico, obteve de seu médico assistente a indicação para tratamento cirúrgico, cuja cobertura teria sido parcialmente negada após a formação de junta médica para dirimir divergência técnica instaurada, recaindo a negativa tão somente sobre alguns procedimentos e materiais especiais. Insatisfeita com a negativa, pleiteou, em sede de tutela de urgência, que a agravante fosse compelida a custear todo o procedimento cirúrgico recomendado, incluindo os materiais indicados. A ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente. Portanto, havendo prescrição do profissional médico sobre a adequação do procedimento e dos materiais utilizados, eventual restrição contratual é incompatível com o ordenamento jurídico, sobretudo em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e dos direitos constitucionais à vida e à saúde. O médico que acompanha o paciente é legitimado para delimitar o tratamento e os insumos adequados. De tal modo, considerando que a agravada necessita de tratamento médico emergencial, não se monstra conveniente a interrupção com a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, o que, inclusive, caracterizaria perigo de dano reverso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual